Tribunal: TJDFT
Processo: 0731629-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731629-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: IRANEIDE DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação Monitória ajuizada contra IRANEIDE DE SOUZA SILVA: “Homologo os honorários periciais em R$ 5.200,00 e concedo o derradeiro prazo de 05 dias para efetuar o pagamento, sob pena de perda da prova. Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos para julgamento” (ID 74652130). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que “a r. Decisão deve ser reformada com a redução dos honorários fixados, para atender, conforme dito, ao princípio constitucional da ampla defesa, bem como, o binômio da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o § 3o, do artigo 465 do Código de Processo Civil”. E pede que se “conceda o efeito suspensivo para suspender o pagamento dos honorários periciais até que seja decidido em definitivo o montante arbitrado, fixando-se com base na razoabilidade e proporcionalidade do trabalho”. Preparo recolhido (ID 74695785). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento pela qual homologado valor dos honorários periciais não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. I - A r. decisão na qual a MM. Juíza homologa o valor dos honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1883663, 07534045020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante ao argumento de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): ‘o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve o embate a respeito do montante fixado a título de honorários periciais. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita, à recorrente, suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1833706, 07497748320238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora